Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-88.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000713-88.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes COPAJ
INDUSTRIA METALURGICA LTDA, ERIK RODRIGO LAZARO, LUCIANA
RODRIGUES LAZARO e BRUNO ROBERTO LAZARO, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000713-88.2017.8.26.0348 cst
2
Voto n.o 20346
Apelação n.o 1000713-88.2017.8.26.0348 processo digital
Comarca: Mauá
Apelantes: Copaj Indústria Metalúrgica Ltda, Erik Rodrigo Lazaro, Luciana Rodrigues
Lazaro e Bruno Roberto Lazaro
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Apelação. Ação monitória. Embargos monitórios rejeitados.
Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita.
Determinação de recolhimento do preparo. Não atendimento.
Pleito posterior de parcelamento do valor do preparo.
Indeferimento. Deserção configurada. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
289/293, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado
em ação monitória proposta por Banco do Brasil S/A contra Copaj Indústria Metalúrgica
Ltda – EPP, Bruno Roberto Lazaro, Erik Rodrigo Lazaro e Luciana Rodrigues Bezerra para
declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, consistente no contrato de
abertura de crédito em conta corrente e nos demonstrativos da conta, no valor de R$
179.583,46, atualizado até janeiro/2017, com a incidência de correção monetária pela tabela
prática do E. TJSP e de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por
conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Os embargos monitórios opostos foram rejeitados, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A parte ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado do débito, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000713-88.2017.8.26.0348 cst
3
Inconformados, apelam os réus/embargantes aduzindo que não
têm condições de arcar com os custos processuais e requerem a gratuidade da justiça.
Asseveram aplicável o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o valor fora
utilizado por eles como insumo em suas atividades produtivas. Afirmam que o apelado lhes
impõe débito sem considerar o montante já pago por eles, tampouco a quantidade de
parcelas vincendas e o período da dívida, ressaltando que somente o apelado tem condições
de produzir essa prova. Apontam obscuridade dos cálculos apresentados pelo apelado tendo
em visa que não houve abatimento dos valores mencionados. Requerem a concessão da
gratuidade da justiça e a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à vara de
origem para que sejam realizados os cálculos de forma descriminada e com os devidos
abatimentos. Subsidiariamente pleiteiam a gratuidade e a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor (fls. 302/312).
Recurso tempestivo, sem preparo.
O apelado apresentou contrarrazões e pleiteou o não conhecimento
do recurso por deserção ou o seu não provimento (fls. 315/330).
Em decorrência do indeferimento do pedido de concessão da
gratuidade foi determinado que os apelantes efetuassem o recolhimento do preparo da
apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls.345/347). Os apelantes
pleitearam o parcelamento do valor do preparo em seis vezes (fls. 352/356).
É o relatório.
Versa o feito sobre monitória com oposição de embargos
monitórios.
O recurso não comporta conhecimento.
Os apelantes, no momento da interposição do recurso, não
providenciaram o recolhimento do preparo e efetuaram pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Tal pleito foi indeferido por esta Relatoria, com a determinação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000713-88.2017.8.26.0348 cst
4
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso,
entretanto, os apelantes limitaram-se a pleitear o recolhimento do preparo em seis parcelas
(fls. 352/356).
Importa notar que o pedido de diferimento do recolhimento ou de
parcelamento do recolhimento deve ser feito com o pedido de gratuidade, o que não
aconteceu. Os motivos do indeferimento do pedido de gratuidade são os mesmos para o
indeferimento do pedido de parcelamento. Indefiro, portanto, o pedido de parcelamento (fls.
352/354).
Diante desse quadro, ausente o recolhimento do preparo recursal
integral no tempo aprazado, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC/15, o recurso deve ser
julgado deserto.
Neste sentido:
“DESERÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO Apelante que não
comprovou o devido recolhimento do preparo recursal. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: Prazo concedido para a
complementação do valor do preparo não atendido. Recurso que
não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto
no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015). RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1001963-52.2016.8.26.0297,
Relator: ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Comarca: Jales; Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
11/10/2016; Data de registro: 14/10/2016).
“Apelação Interposição sem o recolhimento do preparo Alegação
feita pelos apelados, em sede de preliminar, por ocasião da
apresentação das contrarrazões Intimação para realização do
recolhimento, no prazo de cinco dias, que não foi atendida
Deserção reconhecida Recurso não conhecido.” (Apelação no
0061933-40.2011.8.26.0114, Relator: A.C.MATHIAS COLTRO;
Comarca: Campinas; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 28/09/2016; Data de registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000713-88.2017.8.26.0348 cst
5
13/10/2016).
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência dos ora apelantes em 10% do valor atualizado do débito. Nos termos
do dispositivo citado acima elevo os honorários em prol do apelado para 11% do valor
atualizado do débito.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso de
apelação.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)